Tribunal: TJMT
Processo: 1018156-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018156-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50389479) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 49789994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande”. (N.U 1018156-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, manteve a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000644-13.2019.811.0022, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento no art. 2o da Resolução TJ-MT/OE 09-TJMT e na Portaria n. 29/2019-CM (ID 25914477).
O Recorrente alega violação aos artigos 53, III, “e”, do Código de Processo Civil, 79, I e 80 da Lei n. 10.741/2003, porquanto “(...) a competência para processar e julgar os processos afetos às ações e serviços de saúde para pessoa idosa, extreme de dúvidas, é absoluta do foro de seu domicílio, competindo, pois, ao juízo da vara da comarca do seu domicílio para o julgamento da demanda”. (id 50389479 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 50645497).
Sem contrarrazões, conforme id 56974035 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, em Agravo de Instrumento, a Câmara julgadora manteve a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento no art. 2o da Resolução TJ-MT/OE 09-TJMT.
O Recorrente assevera que “a Resolução 09 -TJMT promoveu a alteração da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar, exclusivamente, todas as causas envolvendo saúde pública, ações civis públicas e ações individuais relativos a saúde em que figure como parte o Estado de Mato Grosso isoladamente ou em litisconsórcio com os Municípios do Estado, inclusive as que versam sobre a saúde dos idosos”. (id 50389479 - p. 6)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 53, III, “e”, do Código de Processo Civil, 79, I e 80 da Lei n. 10.741/2003, o Recorrente alega que, apesar de ser possível a especialização de varas já criadas, o que se insere na organização administrativa-funcional do Poder Judiciário, conferido pela Constituição Federal (artigo 96, I, alínea “a”), afigura-se ilegal a alteração da competência do foro do domicílio do idoso, por meio de resolução, por se tratar de competência absoluta, fixada em legislação especial – Estatuto do Idoso.
Argumenta, nesse sentido, que “(...) por se tratar de regra de competência absoluta, qualquer alteração ou modificação que reflita em afronta aos dispositivos devem ser realizadas por meio de lei, vez que a competência absoluta é fundada em interesse público”. (id 50389479 - p. 8)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII